Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE DADO EM GARANTIA DE UM NEGÓCIO JURÍDICO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADAS. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante sequer aponta os artigos da Carta Magna que entende contrariados. Logo, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais e, de mais a mais, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, competindo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
3. No tocante à assertiva de “nulidade de algibeira”, o embargante inova em suas razões, requerendo a manifestação deste órgão acerca de matéria não suscitada oportunamente ao longo do processo. Isso denota prequestionamento tardio e, em consequência, verdadeira inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível. No mais, relativamente à eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
4. Embargos conhecidos e não providos.